Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-40.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007127-40.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (RECORRENTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007127-40.2024.8.11.0004.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente:
HELENA COSTA JACARANDÁ.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE OU ENCERRAMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, e julgou improcedente o pedido formulado em ação de responsabilidade por falha na prestação de serviço cumulada, com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega que não autorizou a renegociação de dívida realizada em seu nome pela concessionária de energia elétrica, após a desocupação de imóvel alugado. Sustenta, ainda, que houve falha no serviço, erro na distribuição do ônus da prova e ausência de sua responsabilidade pelo débito questionado. Requer, ao final, a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela renegociação do débito supostamente não autorizada; (ii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC; (iii) analisar a existência de ato ilícito que justifique a declaração de inexistência do débito; e (iv) examinar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não incorre em falha na prestação do serviço ao renegociar dívida em nome do titular da unidade consumidora que não promoveu alteração de titularidade ou encerramento contratual, conforme dispõe o art. 140 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se verifica no caso, dada a possibilidade de a autora comprovar seus próprios argumentos.

Inexistindo prova de vício de consentimento, permanece válida a confissão de dívida assinada pela recorrente, acompanhada de seu documento pessoal, sendo legítima a cobrança efetuada.

Não configurado ato ilícito ou abuso por parte da concessionária, é incabível o pedido de declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O titular da unidade consumidora é responsável pelos débitos até que promova formalmente a solicitação de encerramento contratual ou alteração de titularidade, nos termos do art. 140 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não sendo automática.

A cobrança realizada com base em termo de confissão de dívida assinado pelo titular da unidade consumidora é legítima na ausência de prova de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 8º e 140; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1008913-93.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24.07.2023, DJE 25.07.2023.

TJMT, N.U. 1036991-35.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

TJDFT, Acórdão 1307779, 0704360-19.2020.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273243910, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Nas razões recursais,
a recorrente sustenta:

1) Nulidade da sentença - Análise de contrato diverso do objeto da ação – Renegociação de dívida realizada em seu nome, sem autorização.

2) Responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 14 do CDC) - Falha na prestação do serviço;

3) Erro na inversão do ônus da prova;

4) Declaração de inexistência de dívida;

5) Indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 273243921), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, proprietária e locadora de imóvel residencial correspondente à unidade consumidora nº
6/578041-6
, teve o bem desocupado após o ajuizamento de ação de despejo por inadimplemento do locatário Mauro Célio Elias Melo.

Afirma que, após a desocupação do imóvel, foi surpreendida com a existência de uma renegociação de dívida junto à concessionária em seu nome, a qual alega não ter realizado.

Relata que registrou reclamação junto ao Procon, ocasião em que foi informada de que a renegociação e o parcelamento teriam sido efetuados pelo ex-inquilino, sem que a concessionária exigisse a apresentação de procuração.

Em razão do inadimplemento do débito, houve o corte no fornecimento de energia elétrica, o que obrigou a autora a realizar novo reparcelamento da dívida, mediante o pagamento de entrada no valor de
R$ 2.689,00 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais)
, além de 10 (dez) parcelas mensais de
R$ 660,46 (seiscentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos)
, a fim de viabilizar o religamento do serviço.

A reclamada, por sua vez, sustenta que, apesar da existência de contrato de locação entre a autora e o Sr. Mauro Célio Elias Melo, a titularidade da unidade consumidora nº 578041-6 permaneceu em nome da reclamante.

Alega ser dever do consumidor interessado manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora, especialmente no que tange à troca da titularidade, nos termos do art. 8º da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não podendo ser imputada à concessionária qualquer responsabilidade pela inércia da titular original.

Por fim, afirma que o Termo de Confissão de Dívida nº 11121420 foi assinado pela autora, inexistindo qualquer prova de vício de consentimento no negócio jurídico.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Em atenta análise dos fatos constantes nos autos vislumbro que a parte autora não assiste razão.

Isso porque
a parte reclamada trouxe em contestação o termo de negociação da dívida devidamente assinado, juntamente com o documento pessoal da parte autora
. Ademais,
sendo a parte autora a titular da unidade consumidora cabe a ela manutenção da regularidade cadastral não sendo a empresa reclamada responsável pela relação da autora com terceiros, mormente quando não houve com a troca da titularidade
.

De acordo com o Código de Processo Civil cabe a parte autora comprovar suas alegações e à parte reclamada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, não sendo a inversão do ônus da prova automático.

Desta forma, não tendo a parte autora comprovado seus direitos os pedidos são improcedentes. (...)
(Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

A
Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 8º,
dispõe que:

Art. 8º
O consumidor e demais usuários devem:

I - manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e
solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade e da atividade exercida
, ou o encerramento contratual
; (...)
(Grifei)

Além disso, o
art. 140 da mesma norma estabelece que
:

Art. 140. O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações:

I – solicitação do consumidor e demais usuários;

II – pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações;

III – término da vigência do contrato; ou

IV – rescisão ocasionada por desligamento de consumidor livre ou especial inadimplente da CCEE.

No caso dos autos,
a reclamante não demonstrou ter solicitado a alteração de titularidade ou o encerramento contratual da unidade consumidora, ônus que lhe competia
,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO OU TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA
. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora e procedente o pedido contraposto pela concessionária de energia elétrica, reconhecendo a legitimidade da cobrança de débitos referentes à unidade consumidora. A recorrente sustenta que não contratou os serviços e que não deveria ser responsabilizada pelos débitos do imóvel em que residiu por pouco tempo, mas que nunca foi registrado em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a responsabilidade da recorrente pelos débitos de energia elétrica da unidade consumidora; e

(ii) avaliar a legitimidade da atuação da concessionária de energia elétrica ao cobrar os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente reconheceu que residiu no imóvel que gerou os débitos, mas não apresentou qualquer comprovação de que outro titular seria responsável pela unidade consumidora ou de que teria solicitado a alteração de titularidade ou o encerramento contratual.

Nos termos do art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o vínculo contratual entre a concessionária e o titular da unidade consumidora somente é encerrado nas hipóteses de solicitação do consumidor, alteração de titularidade por novo interessado ou término do contrato. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada pela recorrente.

A concessionária demonstrou que a recorrente permaneceu como titular da unidade consumidora, sendo, portanto, responsável pelos débitos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, independentemente de já não residir no imóvel.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o titular da unidade consumidora é responsável pelo pagamento das faturas enquanto não houver solicitação de encerramento ou transferência de titularidade, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Não há prova nos autos de qualquer conduta ilícita por parte da concessionária, que agiu dentro do exercício regular de direito, tampouco há elementos que afastem a legitimidade do débito ou justifiquem o pleito indenizatório formulado pela recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

O titular da unidade consumidora de energia elétrica é responsável pelos débitos enquanto não houver solicitação de encerramento contratual ou alteração de titularidade
, nos termos do art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

A ausência de comprovação de encerramento contratual ou transferência de titularidade legitima a cobrança dos débitos pela concessionária de energia elétrica, configurando exercício regular de direito
.

Dispositivos relevantes citados: Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 140; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1008913-93.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 24.07.2023, DJE 25.07.2023.

(TJMT - N.U 1036991-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (Grifei)

Ressalte-se que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor (
CDC, art. 6º, VIII
) prever a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Ademais, o Termo de Confissão de Dívida nº 11121420, anexado no ID 273243906, encontra-se devidamente assinado pela parte autora e acompanhado de cópia de seu documento pessoal (CNH), não havendo nos autos qualquer
prova de vício de vontade (consentimento), ônus que incumbia à parte autora (CPC, art. 373, I).

Dessa forma
, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, inexistindo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
,
nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025